Tribunal: TJMT
Processo: 1015806-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1015806-80.2020.8.11.0000 – COMARCA DE JACIARA.
Impetrante: Márcio Guimarães Nogueira
Paciente: Lucas Carvalho Klein
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, impetrado à conta de suposto ato coator da lavra do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que mantém cautelarmente segregado Lucas Carvalho Klein.
Em apertada síntese, o impetrante relata que o paciente foi preso em razão da suposta prática do delito de roubo majorado, encontrando-se ele cautelarmente segregado desde 30.06.2020 por força de ordem constritiva reputada ilegítima.
Assevera, sob essa ótica, que a decisão constritiva não apresenta fundamentação válida, seja porque o paciente é inocente, seja porque não restaram comprovados os pressupostos estabelecidos no art. 312 do CPP, à míngua de prova do efetivo risco à ordem pública, à instrução processual ou futura aplicação da lei.
Enaltece as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo beneficiário, bem como o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do vírus Sars-Cov-2, a fim de concluir desnecessidade da custódia cautelar ou, ao menos, a viabilidade da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, à luz da Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
Com essas considerações, pugna pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar. Juntou documentos.
É o relatório.
A despeito das considerações expostas, não se afere, ao menos neste juízo perfunctório, a presença dos pressupostos autorizativos da tutela de urgência pretendida, isto é, o fumus bonis juris e o periculum in mora.
De início, convém destacar que a tese acerca da suposta inocência do paciente demanda, necessariamente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto, não comporta exame na estreita via do habeas corpus, considerada a sua cognição limitada.
Ademais, é consabido que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, por sua vez, encontram-se presentes no caso em estima.
Nesse sentido, consta que o paciente foi identificado pelo adolescente Wemerson Dias, um dos executores do crime de roubo majorado ocorrido na data de 24.06.2020, como o responsável por orquestrar a empreitada criminosa e, inclusive, oferecer a arma de fogo empregada no episódio, beneficiando-se financeiramente do produto ilícito obtido (id. 52227450, p. 27).
Além do reconhecimento fotográfico realizado (id. 52227450, p. 35), os investigadores de Polícia apreenderam, na residência apontada pelo adolescente como o local onde o crime foi planejado, o documento pessoal de identidade do paciente e uma motocicleta pertencente à sua namorada.
Ao menos em estima perfunctória, aludido contexto põe em evidência o envolvimento do paciente na trama delitiva, substanciando o fumus comissi delicti exigível à decretação à adoção de providências cautelares, sem prejuízo da persecução penal que contextualize os fatos narrados na denúncia.
Por outro lado, constata, nesse juízo epidérmico, que a ordem constritiva expõe fundamentos válidos a lastrear a adoção da ultima ratio, visando à garantia da ordem pública, da instrução processual e da futura aplicação da lei, tendo-se em estima, sobretudo, a reiteração delitiva aferida.
Conforme destacado pelo juízo impetrado, “(...) verifica-se das informações trazidas aos autos que o representado LUCAS CARVALHO KLEIN possui registros criminais, inclusive, pelo crime de latrocínio, demonstrando assim risco de reiteração criminosa (...)” (id. 52227450, p. 72), o que, em princípio, atrai a incidência do enunciado n. 06 da TCCR deste Tribunal.
De fato, consta do histórico criminal exposto no relatório policial que o paciente é réu em ação penal a apurar a prática dos crimes de latrocínio consumado e ocultação de cadáver, tendo ele inclusive fugido do estabelecimento prisional, situado em Juscimeira/MT, e recapturado meses após, em Jataí/GO (id. 52227450, p. 61).
Referidas circunstâncias, ao menos por ora, indicam a persistência dos pressupostos ensejadores do cárcere (art. 312, CPP) e a inadequação das medidas alternativas (art. 319, CPP), que, em princípio, não teriam o condão de salvaguardar a ordem pública e a futura aplicação da lei.
Vale frisar que eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado n. 43 da TCCR).
Em último lugar, é de se registrar que a mera invocação da pandemia do SARS-CoV-2 vivenciada globalmente não é capaz de, por si só, ensejar na libertação dos custodiados, destacadamente se não evidenciada qualquer das hipóteses estabelecidas na Recomendação n. 62 do CNJ (Nesse sentido: STJ. AgRg no HC 574413/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. DJe 11.05.2020).
No caso, vê-se que o magistrado singular, ao indeferir o pedido de revogação da prisão do paciente, deixou assentado que “não há nenhum registro, até os dias atuais, de casos de contaminação por COVID-19 na Cadeia Pública de Jaciara/MT, pois, estão sendo adotadas todas as medidas sanitárias para se evitar o risco de contaminação entre a população carcerária e policiais penais no exercício de suas funções” (id. 52213497, p. 03)
Aludido enredo, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, impede o reconhecimento do constrangimento ilegal apontado.
Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada